Tribunal: TJDFT
Processo: 0720354-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA RESCISÓRIA. ABSTENÇÃO DE ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Hipótese de contrato de prestação de serviços de assessoria condominial, incluindo serviços de elaboração de atas e editais de assembleias, assim como a elaboração de demonstrativo financeiro.
2. A partir da análise do acervo probatório apresentado, observa-se que a leitura das atas não é suficiente para aferir se houve falha na prestação de serviços pela empresa agravada apta a caracterizar justa causa na rescisão contratual, sendo necessária a respectiva dilação probatória para aferir a verossimilhança das alegações aduzidas pelo agravante. Do mesmo modo, não restou demonstrado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo.
3. Para a concessão da tutela de urgência, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos.
4. Se as alegações do agravante não são suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos legais é o caso de indeferimento da tutela pretendida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.